Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111424269APC
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE PROPORCIONAL EM INTEGRAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTES PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida na ação de conversão de aposentadoria proporciona em integral cumulada com indenizatória. 1.1. Nas razões dos embargos, a autora assevera que o acórdão foi omisso pois deixou de apreciar o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. Aponta, ainda, obscuridade e contradição quanto à prescrição das parcelas que suplantam o quinquênio anterior à propositura da ação, sob o argumento de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional.
2. As alegações de obscuridade e omissão, na verdade, reverem-se à insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento. 2.1. O pedido de que seja afastada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação foi claramente decidido no acórdão embargado nos estritos limites do pedido inicial, uma vez que a própria demandante, na exordial, pediu “a exclusão das parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal”.
3. Assiste razão ao recorrente quanto à alegada omissão, pois o acórdão deixou de apreciar o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. 3.1. Todavia, o reconhecimento da conversão da aposentadoria proporcional em integral não é suficiente para configurar a violação aos direitos fundamentais da personalidade. 3.2. Jurisprudência: “(...) O mero reconhecimento de que a parte autora faz jus à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, não enseja indenização por danos morais. 3. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime”. (20110112292032APO, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/10/2016). 3.3. “(...) Na hipótese dos autos, a readequação dos valores dos benefícios previdenciários foi imposta por decisão judicial transitada em julgado, portanto não houve ato ilícito ou conduta antijurídica perpetrada pela apelada/ré e, por consequência, não há que se falar em dever de indenizar quaisquer danos suportado pelo Apelado em razão da redução de seus proventos de aposentadoria. (...)”. (20130110545847APC, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2016).
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada pelo recorrente. Conferindo-se efeito infringentes, o pedido de condenação aos danos morais foi julgado improcedente.